Tribunal: STF
Processo: Rcl 48451
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Amapá, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante n º 21.
    O reclamante alega que:
    a) a União propôs ação de execução fiscal contra o reclamante visando a cobrança de imposto de renda do exercício de 1994, a ação é originária do processo administrativo fiscal nº 10235.001149/98-93;
    b) no mencionado processo administrativo, o executado ficou impedido de ver o recurso voluntário julgado em segunda instância, pois o mesmo foi considerado deserto pelo Delegado da Receita Federal por falta de depósito prévio;
    c) apresentou ao Juízo da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Amapá, Exceção de Pré-Executividade, arguindo a nulidade da execução fiscal, pois a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução não possuiria os requisitos necessários de certeza e liquidez, já que o processo administrativo que a gerou obstou o seguimento de recurso voluntário pela ausência de depósito prévio;
    d) é irrelevante o fato da decisão proferida pelo Delegado da Receita Federal negando seguimento ao recurso voluntário pela falta de depósito prévio ter sido proferida anteriormente a edição da Súmula Vinculante nº 21, conforme entendeu o Juízo da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Amapá, pois com a declaração de inconstitucionalidade de tal exigência houve uma ordem expressa da própria Receita Federal determinando que fossem declaradas nulas as decisões que não admitiram recurso voluntário dos contribuintes.
    Sustenta, ainda, ser “irrelevante o fato de que na época em que foi proferida decisão negando seguimento ao recurso administrativo, ainda não havia sido editado a Súmula Vinculante ou que a questão fosse duvidosa no âmbito dos tribunais, conforme inclusive entendeu o Juízo da Vara Federal de Colatina-ES, pois tal circunstância ‘não tem o condão de afastar a inconstitucionalidade da exigência de depósito prévio para interposição de apelos administrativos’’. 
    Requer a concessão de efeito suspensivo à presente Reclamação, “inaudita altera par, determinando-se ao MM. Juízo reclamado da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Amapá, que proceda à imediata suspensão da execução fiscal e preste as informações de estilo, se assim o desejar”.
    No mérito, postula que seja julgada procedente a presente reclamação para cassar a “decisão reclamada proferida nos autos da execução fiscal nº 0000088-12.2005.4.01.3100, determinando ao MM. Juízo da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Amapá que profira nova decisão, observando estritamente a Súmula Vinculante nº 21, e por conseguinte seja acolhida a exceção de pré-executividade, extinguindo a execução fiscal ajuizada e condenando a União Federal ao pagamento de honorários advocatícios”. 
    É o relatório. Decido.
    A Emenda Constitucional nº 45/2004 acrescentou o artigo 103-A à Constituição Federal de 1988, que dispõe sobre a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal editar súmula com “efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal” (art. 103-A, caput, CF/88), cabendo reclamação para esta Suprema Corte contra “ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar” (art. 103-A, § 3º, CF/88).
    O ajuizamento da reclamação constitucional é possível, portanto, em três hipóteses: (i) para a preservação da esfera de competência desta Suprema Corte e (ii) para garantir a autoridade das suas decisões - já admitidos por força do artigo 102, inciso I, alínea “l” , da Constituição Federal -, e (iii) para garantir a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 4º, CF). 
    O reclamante aponta como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 21, assim redigida:
    “É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.“
    Para bem elucidar a controvérsia, transcrevo trecho da decisão reclamada:
    O caso em exame amolda-se ao que foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal - STF no RE 730.462/SP, decidido sob a sistemática da repercussão geral da matéria (art. 1.035 do CPC): 
    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO . INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09- 2015 PUBLIC 09-09-2015)
    Firmada tal premissa, não resta dúvida acerca da impossibilidade da aplicação de súmula vinculante sobre atos pretéritos, pois implicaria em afronta ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada. 
    No caso em tela, considerando que o ato administrativo reputado nulo pelo excipiente foi proferido em 15/9/1999 (fl. 419), não se aplica a Súmula Vinculante 21 do STF, publicada em 10/11/2009. 
    Cumpre ressaltar que a pretensão deduzida pelo Excipiente também foi alcançada pela prescrição do direito reclamado (anulação de decisão administrativa proferida em 15/9/1999), já que a presente exceção somente foi apresentada em 8/3/2016, tendo aplicação o art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932, segundo o qual ‘As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem’” (Grifei).
    Restou consignado, ainda, em decisão que julgou os embargos de declaração, na parte que interessa:
    “Quanto à alegação de que a súmula vinculante 21 do STF não foi seguida, foi consignado na decisão impugnada que o ato administrativo reputado nulo foi proferido em 15/9/1999 (fl. 49 e 518), enquanto que a referida súmula foi publicada em 10/11/2009. 
    Em razão disso, fundamentou-se a decisão na ‘impossibilidade da aplicação da súmula vinculante sobre atos pretéritos, pois implicaria em afronta ao princípio da segurança jurídica’ (fl. 518).
    A Embargante expôs o entendimento do STF, segundo o qual a interposição do recurso administrativo antes da edição da súmula vinculante 21 ‘não tem o condão de afastar a inconstitucionalidade da exigência de depósito prévio para a interposição de apelos administrativos’ (fl. 546). 
    Em que pese a jurisprudência do STF invocada, o caso concreto possui peculiaridade que afasta a aplicação dos precedentes. Com efeito, a decisão administrativa reputada nula foi proferida em 15/9/1999 (fl. 419), momento consideravelmente anterior à edição da súmula vinculante 21 do STF (10/11/2009). Inclusive, foi consignado na decisão embargada que a pretensão do Embargante estaria alcançada pela prescrição (fl. 518). 
    Além disso, verifica-se que o direito de discutir a autuação fiscal foi plenamente exercido por meio da ação anulatória nº 2000.31.00.000398-2, na qual a questão de fundo foi totalmente definida (fls. 101-109).
    Assim, eventual anulação de decisão no âmbito do processo administrativo reabriria a análise da questão já atingida pela coisa julgada, considerando que a ação nº 2000.31.00.000398-2 está em fase de cumprimento de sentença, consoante consulta no sistema processual. 
    Nesse sentido, o precedente do RE 730.462/SP, colacionado na decisão embargada, amolda-se ao caso, uma vez que explicita a inexistência de efeitos automáticos das declarações de inconstitucionalidade proferidas pelo STF sobre as sentenças judiciais anteriormente proferidas, sendo ‘indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria (...), observado o respectivo prazo decadencial’ (fl. 518).
    Logo, no caso concreto, foi feito distinguishing a justificar o porquê de não se aplicar a súmula vinculante 21” (Grifei).
    De fato, a decisão reclamada assentou a impossibilidade de alteração do que decidido no processo de execução fiscal, ante a obrigatoriedade de respeito à coisa julgada e a ocorrência de prescrição.
    Tais fundamentos jurídicos não ofendem o paradigma de confronto em questão, Súmula Vinculante nº 21, haja vista que este cuida do mérito do tema, já superado pela coisa julgada, no presente caso.
    A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido: 
    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08). 
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA VINCULANTE 47. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. A Súmula Vinculante nº 47 não alcança o debate relativo ao fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento, separado do montante principal, de créditos decorrentes de honorários advocatícios contratuais. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido” (Rcl nº 26.254-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, Dje de 7/2/2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 44. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Agravo regimental que repisa os argumentos da inicial da reclamação. 2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do conteúdo da Súmula Vinculante 44. 3. Aderência estrita não verificada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC" (Rcl nº 24.176-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje de 22/08/2018). 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF, prejudicado o pedido liminar.
    Observo ainda que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa (arts. 291 e 319, inciso V, do CPC/2015). 
    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente